Tribunal: TJMT
Processo: 1017530-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017530-56.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), Admilson Ribeiro da Silva (VÍTIMA), VICENTE AFONSO LARA RIBEIRO - CPF: 867.200.231-87 (RECORRENTE), ADMILSON RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONUNCIA – ART. 121, § 2o, INCISO II E IV, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
IMPROCEDÊNCIA –
QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE ANTE AOS FATOS NARRADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Vicente Afonso Lara Ribeiro
, qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Única da Comarca de Mirassol D’Oeste
/MT
, nos autos do processo no 895-28.2012.8.11.0011 – Código no 151493, foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

O recorrente inconformado com a decisão proferida, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 24396476/24396477). Em suas razões busca a reforma da r. sentença de pronúncia para que seja afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

E contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo desprovimento, mantendo incólume a sentença de pronúncia. (Id. 24396480/24396481).

O juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id.24396482), salientando:

“(...)Vistos etc.

Reexaminando a questão decidida não vislumbro razão para que seja modificada a decisão de pronuncia de fls. 366/370, de forma que mantenho-a pelos próprios fundamentos. (...)”

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
(Id. 27827480), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Acusado pronunciado nas disposições do artigo 121, §2°, incisos II e IV, do CP – Inconformismo da Defesa – Busca o decote da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Pleito improcedente – Somente é possível o afastamento das qualificadoras em sede de pronúncia, quando se revelarem totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos – Risco de invasão à competência do Tribunal do Júri – Pelo desprovimento do recurso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
Vicente Afonso Lara Ribeiro
, qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Única da Comarca de Mirassol D’Oeste
/MT
, nos autos do processo no 895-28.2012.8.11.0011 – Código no 151493, foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

A Defesa interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão para que seja afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

De comum conhecimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“(...) No dia 30 de agosto de 2011, por volta das 20h., na Rua Paraíba, Bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e Comarca de Mirassol D'Oeste, o denunciado VICENTE AFONSO LARA RIBEIRO, com evidente animus necandi, mediante golpes de faca (Laudo de f. 22/45), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Admilson Ribeiro da Silva
, através da produção das lesões descritas no Laudo de Necropsia de f. 46/54.

Consta nos autos que a vítima Admilson, era o atual namorado de Maria de Lourdes Menacho da Silva, e que o indiciado Vicente Afonso Lara Ribeiro, era o ex-companheiro de Maria.

Ocorre que no dia dos fatos, por volta das 20h, a vítima Admilson e sua genitora Cristina Ribeiro da Silva, estavam na residência de Maria de Lourdes, juntamente com ela e seu filho Sebastião, assistindo televisão, momento em que chegou Vicente visivelmente embriagado, o qual para adentrar ao interior da residência de Maria de Lourdes arrombou a porta da frente.

Relatam as testemunhas que a princípio Vicente havia dito que sua intenção não era briga, que só queria buscar alguns pertences que havia esquecido.

No entanto, logo em seguida, o denunciado sacou uma faca e começou a apontá-la para a vítima, dando a entender, num primeiro momento, que estaria brincando.

Assim, após entrarem em luta corporal, Vicente tentava desferir facadas em Admilson, o qual se defendia por meio de chutes. Aduz as testemunhas que ambos pareciam estarem brincando.

No entanto, ao afastarem-se da residência de Maria -de Lourdes, o denunciado, por motivo torpe consistente no sentimento de posse com relação àquela, pois não se conformava com o término do relacionamento, e de modo a dificultar a defesa do ofendido, desferiu um total de 03 (três) violentíssimos e fatais golpes na vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial já mencionado, que foram a causa de sua morte. (...)”

Destarte, passo à análise da pretensão deduzida pela defesa, atinente ao decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

Sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pertinente transcrever a lição de Rogério Greco:

“A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente,

qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha a mesma natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo
”
(TJRS, RSE 70035215474, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Odone Sanguiné, DJERS 30/7/2010) (
Código penal comentado
. 6 ed. Niterói: Impetus, 2012. p. 281).

E de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
Há também qualificadora no homicídio quando o agente utiliza recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, ou seja, quando se vale da boa-fé ou desprevenção do ofendido. Entre esses recursos, especifica a lei, em primeiro lugar, a traição, que é a quebra de confiança depositada pela vítima do agente, que dela se aproveita para matá-la. Há, no caso, modo de atividade que denuncia perfídia e deslealdade. Pode, assim, ter um aspecto moral ou material. Há referência ainda à emboscada, que é a espera por parte do agente, da passagem ou chegada da vítima descuidada. Menciona-se também a dissimulação, que é o emprego de modo ou recurso que distrai a atenção do ofendido do ataque do agente, incluindo-se aqui o disfarce. A surpresa da vítima pode qualificar o delito quando efetivamente comprovado que o ato homicida é totalmente inesperado, impedindo ou dificultando a defesa, encontrando-se essa circunstância na cognição e vontade do agente; é incompatível, pois, com o dolo eventual. A simples superioridade em força ou em armas também não qualifica, por si mesma, a qualificadora
”
(
Código penal interpretado
. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 949).

É de sabença que, as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto as qualificadoras, encontram-se devidamente fundamentadas, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstâncias que levaram à qualificação do delito, tendo em vista o motivo do crime.

Antes de tudo, convém salientar que pelo que foi apurado, o crime foi motivado por suposto ciúme.

Ademais, observa-se que supostamente o recorrente esfaqueou a vítima de surpresa, ocasião em que o mesmo estava totalmente desarmado e não esperando o ataque.

Assim, o juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática da conduta supramencionada, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri, nos seguintes termos:

“(...) A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial (fl. 11), termo de reconhecimento de cadáver (fl. 13), laudo pericial (fls. 25/48), exame necroscópico e mapa topográfico (fls. 49/58) e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, senão vejamos.

A testemunha Cristina Ribeiro da Silva, genitora da vítima, em Juízo, expôs detalhadamente o contexto fático que antecedeu o óbito da vítima, assim como as circunstâncias posteriores à prática delitiva, imputando a autoria delitiva ao acusado Vicente Afonso Lara Ribeiro, conforme abaixo transcrito:

“[...] Que estava com seu filho na casa da dona Maria de Lourdes assistindo televisão. [...] Que acha que o réu ficou com raiva do seu filho, porque ele queria um dinheiro emprestado, mas ele não tinha. Que arrumou um “trenzinho” para ele e disse que não poderia arrumar mais porque não podia, apenas tinha aquilo. [...] Que ficou conversando com ela, então o Vicente chegou. [...] Que estava na casa com seu filho (Admilson), a Maria de Lourdes e o filho dela (Sebastião) assistindo TV [...]; Que estavam sentados em uma rede. [...] Que na hora de ir embora tinha que passar por um lugar escuro e foi onde o Vicente atacou seu filho. [...] Que quando chegou na hora, seu menino já estava caído. [...] Que ele deu golpes de faca. [...] Que não lembra se o Vicente já estava com a faca. [...] Que a faca que ele pegou era da sua casa. [...] Que o Vicente foi à sua casa na hora do almoço. [...] Que a Maria falava que não tinha nada com o Vicente, já tinha largado dele. [...] Que a Maria de Lourdes ficava atrás do Admilson. [...] Que ele matou por causa de ciúmes. Que eles nunca brigaram. [...] Que não deu tempo de acudir seu filho. [...] Que viu o corte no pescoço e na perna. Que foram bem profundos. [...] Que seu filho (vítima) nunca provocou o Vicente. [...] Que o Vicente atacou seu filho quando estava passando em um local escuro. [...] Que não entraram em luta corporal na hora, só fez isso e saiu correndo. [...] Que o Admilson já caiu e foi esgotando o sangue. [...]” (CD-R de fl. 178).

Outrossim, também fora ouvida em Juízo a testemunha Maria de Lourdes Menacho da Silva, suposta ex-namorada do agressor e atual companheira da vítima à época dos fatos, a qual, embora tenha apresentado versão com algumas divergências daquela relatada perante à Autoridade Policial, descreveu conteúdo suficiente para incluir o acusado na dinâmica dos fatos que precederam o óbito da vítima, vejamos:

“[...]Que na época estava doente e estava acamada. Que estavam na sua casa somente com seu filho, chamado Sebastião. [...] Que chegaram lá o Vicente, o Admilson e a mãe dele. [...] Que chegaram juntos e todos estavam bebendo. Que o finado era usuário. [...] Que disse que não tinha como ficar com eles bebendo porque não estava bem. Que os três foram embora. [...] Que seu filho disse que escutou gritos. [...] Que conseguiu se levantar e ao sair pra fora veio uma mulher correndo em sua direção dizendo que estava tendo uma briga em um bar próximo. [...] Que foi andando até o bar e chegou lá e viu que tinha acontecido. [...] Que não foi propriamente no bar, mas próximo. [...] Que não viu o que aconteceu e como aconteceu. [...] Que não namorava Admilson. Que Vicente era seu genro, ex de sua filha Francieli. [...] Que foi a mãe de Admilson que disse tudo isso sobre os relacionamentos. Que não ocorreu arrombamento. [...] Que não era ex de ninguém e nem atual. Que Admilson era filho da sua comadre, Dona Cristina. [...] Que Vicente nunca lhe agrediu. [...] Que o Vicente pegou seus documentos, porque ele deixava lá. [...] Que eles não saíram brigando de sua casa. [...] Que não se lembra de quem a ouviu na delegacia. [...] Que após um acidente perdeu um pouco da memória [...] Que foi diagnosticado uma mancha, que causa o esquecimento. [...] Que se lembra do Vicente porque ele é pai do seu neto. [...] Que não se lembra de ter tido caso com o Vicente. [...] Que não se lembra se teve um relacionamento com o Admilson. [...]” (CD-R de fl. 349).

A testemunha policial Izaias D. de Andrade, auscultada na fase judicial, apresentou esclarecimentos superficiais, de acordo com a seguinte transcrição:

“[...]Que se lembra que esteve no local, mas não lembra dos detalhes. [...] Que não foi ouvido na fase inquisitorial. [...] Que reconhece as fotos, mas não se lembra dos fatos. [...] Que não conhece o acusado. [...] Que não foi feita a prisão em flagrante. [...] Que não conhecia a vítima. [...] Que só sabe que um cidadão tinha esfaqueado outro por causa de ciúmes e que depois fugir do local. [...]” (CD-R de fl. 178).

Por sua vez, o réu negou os fatos em audiência de instrução e julgamento, em evidente descompasso com as demais provas produzidas durante a instrução processual, de acordo excertos de seu interrogatório abaixo degravado:

“Que o Admilson foi em sua casa e o agrediu junto com o filho da Maria de Lourdes. [...] Que toma remédio controlado e não sabe o que aconteceu. [...] Que conhece Maria de Lourdes e já moraram juntos. [...] Que após largar da Maria de Lourdes ela passou a morar com o Admilson. [...] Que não se recorda dos fato, porque eles bateram no interrogando dentro da casa. [...] Que a casa em que estavam era a que alugava. [...] Que não se lembra de dar facadas nele. [...] Que não tinha ciúmes dele, que já tinha acabado e não tinha mais nada com ela.

Que ficou sabendo que o Admilson morreu pela Maria de Lourdes que o procurou na fazenda onde trabalha. [...] Que toma remédio controlado porque tem problema de cabeça após um acidente de carro. [...] Que esse problema faz com que fique muito nervoso e o remédio melhora. [...] Que parou de beber faz tempo. [...] Que sabe que é errado matar uma pessoa.” (CD-R, fl. 178)

Nessa esteira, sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal, não obstante a negativa do acusado, vislumbro indícios suficientes de autoria recaindo sobre sua pessoa, mormente o depoimento da testemunha Cristina Ribeiro da Silva, que é congruente com o arcabouço probatório aviado aos autos, cuja divergência deve ser apreciada pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Portanto, tendo o fato imputado ao réu coerência nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do judicium accusationis, deve-se aplicar ao caso o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

II - Das qualificadoras.

Do motivo torpe (art. 121, §2o, inciso I, do CP).

Inicialmente, em análise ao caso, entendo ser pertinente uma melhor avaliação da imputação quanto à classificação do motivo do crime em apreço.

Com feito, esclareço que a torpeza diz respeito ao homicídio praticado por um sentimento vil, repugnante, que demonstra imoralidade do agente (por herança, por inveja, inconformidade por ter sido abandonado, por preconceito de sexo, cor, religião, etnia, raça).

Por sua vez, a futilidade do motivo para o cometimento do crime é aquela em que o ensejo é desproporcional ao agravo, sem qualquer respaldo social ou moral e densamente condenável, ocorre quando o indivíduo age movido por uma banalidade.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Fútil é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido. [...] Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral” (Código Penal Comentado, 11a edição, p. 639).

Examinando os autos, a motivação referida na denúncia, a meu ver, não configura o motivo torpe, mas sim fútil, uma vez que o acusado, em tese, ceifou a vida do ofendido em razão de ciúmes, visto que estaria se relacionando com Maria de Lourdes, sua ex-namorada, conforme se depreende da prova testemunhal produzida nos autos.

Nesse sentido, colaciono abaixo julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DUPLA TENTATIVA BRANCA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DO ANIMUS NECANDI - INVIABILIDADE - ALEGAÇÃO DUVIDOSA - PALAVRA DA VÍTIMA E ELEMENTOS FOTOGRÁFICOS E CIRCUNSTANCIAIS EM ABONO À ACUSAÇÃO - TENTATIVA DE ATROPELAMENTO VOLUNTÁRIO DAS VÍTIMAS OBSTADO POR ERRO NA EXECUÇÃO - PLAUSIBILIDADE - PRONÚNCIA MANTIDA - 2. MOTIVO FÚTIL - EXCLUSÃO - INADMISSIBILIDADE - AÇÃO CRIMINOSA POSSIVELMENTE CAUSADA POR CIÚME - ENUNCIADO 2 NO IUJ 101532/2015 - MANUTENÇÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Havendo mínimos indícios de que a ação homicida pode ter se originado de ciúme, ante a acusação de ter a vítima se relacionado amorosamente com ex-namorada do acusado, impõe-se a mantença da qualificadora do motivo fútil, remetendo a sua apreciação ao Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Inteligência do enunciado 02 no IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, julgado em 02/3/2017. 3. Recurso desprovido. (RSE 79303/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICIDIO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL – CIÚME – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO – REDUÇÃO DA PENA DE TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA – ÂNIMO DE MATAR INEQUÍVOCO – IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – PRINCIPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - JULGADOS DO TJMT – QUALIFICADORAS COMPROVADAS NOS AUTOS POR DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – JULGADO DO TJMT – INAPLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO - JULGADO DO STJ – ITER CRIMINIS TOTALMENTE PERCORRIDO - RESULTADO MORTE NÃO CONSUMADO - VÍTIMA SOCORRIDA E SUBMETIDA À INTERVENÇÃO CIRÚRGICA - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE – JULGADOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. [...] “[...] Assim, emergindo do contexto fático-probatório que o recorrente teria agido impulsionado por motivo fútil (ciúmes) e através de recurso que dificultou a defesa da vítima (vítimas pegas de surpresa enquanto estavam dormindo), devem ser mantidas as qualificadoras do crime a ele imputado” (TJMT, RSE n° 120046/2016) [...] (Ap 43412/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA

- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PRISÃO PROVISÓRIA ADEQUADA ÀS REGRAS DO REGIME IMPOSTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA

- 2) DECOTE DO MOTIVO FÚTIL E DISSIMULAÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO DO RÉU COM O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO - ABORDAGEM DA VÍTIMA COM O PRETEXTO DE TER UMA CONVERSA AMIGÁVEL – FUTILIDADE E DISSIMULAÇAO NO ACERVO DE PROVAS – SOBERANIA DO VEREDICTO –

3) READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA -

AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE

E DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – 4) PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, ‘F’, DO CP - INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO E DEBATE EM PLENÁRIO – PENA READEQUADA – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO – DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 2 – Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados em que se acolheu a tese de homicídio qualificado por motivo fútil, em razão de ciúme sentido pelo agente, inconformado com o término do relacionamento, haja vista, que livre o Conselho de Sentença na escolha, aceitação e valoração da prova. Da mesma forma, se o agente atrai a vítima mediante dissimulação, ao afirmar que pretendia com ela apenas manter conversa amigável, sem demonstrar seu propósito homicida, improcedente é o pleito de exclusão da referida qualificadora. [...] (Ap 141570/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Quando o Julgador avalia que somente houve equívoco na inicial quanto à definição jurídica, deve alterar a capitulação, permanecendo irretocáveis os fatos narrados. Por essa razão, a Lei Processual não exige providências instrutórias em relação à emendatio libelli.

Sob esse aspecto, devemos deixar consignado que pode o julgador, à luz do artigo 418 do Código de Processo Penal, dar aos fatos descritos na denúncia definição jurídica diversa, mesmo que em consequência o acusado fique sujeito a pena mais grave.

Dispõe o citado artigo (418 do CPP): “O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave”.

Deve-se, com isso, ressaltar que tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à defesa, razão pela qual se torna desnecessária sua intervenção anterior, uma vez que se encontra baseado em fatos devidamente narrados na peça inicial acusatória, para os quais apenas se procede a devida correção de distorção quanto à capitulação legal.

Destarte, encontra-se o acusado incurso na qualificadora tipificada no art. 121, §2o, II, do Código Penal (motivo fútil).

Do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, inciso IV, do CP).

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“É indispensável prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação.” (Código Penal Comentado, 11a edição, p. 644).

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, quando o crime é cometido mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, aduziu o Parquet que o denunciado, fingindo estar “brincando” com o ofendido, esfaqueou-o de surpresa, ocasião em que estava totalmente desarmado e despreparado para o ataque.

A corroborar, o laudo pericial acostado às fls. 25/48 descreve as características do local em que o corpo da vítima fora localizado sem vida, salientando que havia pouca iluminação, oportunidade que também retratou a possível dinâmica dos fatos, aduzindo que a vítima pode ter sido surpreendida pelo agressor, sendo perseguido, posteriormente, antes de sofrer o golpe fatal.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos.

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentir, impõe-se a pronúncia do acusado VICENTE AFONSO LARA RIBEIRO como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. (...) (g.n) ”

Destarte, no caso em análise, torna-se impossível a exclusão da qualificadora da sentença de pronúncia, uma vez que não se apresenta manifestamente improcedente e descabida, porquanto, apenas ao Conselho de Sentença cabe realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória, conforme se verifica no caso em apreço.

Trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

(N.U 0003378-71.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). ”

Não é outro o entendimento manifesto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença.

2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)
(
sic
g.n.).

Desta forma,
não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada, visto que que não se revela manifestamente improcedente.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
Vicente Afonso Lara Ribeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020